Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1.Trata-se de apelação interposta pela Instituição Bancária contra sentença pela qual reconhecida a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 206-A, CC “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 2.1. Na espécie, a pretensão executiva funda-se em dívida líquida, cujo prazo prescricional é quinquenal (art. 206, §5o, I, CC).
3. Hipótese em que efetivada a suspensão do feito por 1 (um) ano em 17/12/2018 (art. 921, III do CPC), termo inicial para contagem da prescrição intercorrente da pretensão executiva foi o dia 17/12/2019, e o termo final decretado em sentença foi 17/12/2024. 3.1. No entanto, deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (17/12/2024) deve ser prorrogado por 140 dias (suspensão determinada pela referida lei), prescrição intercorrente que se daria em 06/05/2025. 3.2. E, como a sentença foi proferida em 17/3/2025, durante a fruição do prazo da prescrição intercorrente, deve ser cassada.
4. Recurso conhecido e provido.